Tribunal: TJPA
Processo: 0801762-70.2023.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801762-70.2023.8.14.0123

APELANTE: NAUAN DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. GRAVE AMEAÇA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO CONFIGURADOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. DISPENSA DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 76 (setenta e seis) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o crime de roubo poderia ser desclassificado para furto, por ausência de grave ameaça; (ii) avaliar o afastamento da majorante de uso de arma de fogo; (iii) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (iv) analisar o pedido de dispensa da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desclassificação para furto é inviável, pois as provas indicam que o acusado utilizou grave ameaça contra a vítima, empregando arma de fogo para subtração dos bens, configurando o crime de roubo.
4. O emprego de arma de fogo foi comprovado por depoimentos da vítima e testemunhas, dispensando a apreensão e perícia do objeto, conforme Súmula nº 14 do TJ/PA.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível, pois a pena aplicada supera o limite legal de 04 (quatro) anos, previsto no art. 44 do Código Penal.
6. O pedido de dispensa da pena de multa também é incabível, pois a multa foi fixada de acordo com a pena privativa de liberdade, observando a condição econômica do réu e as diretrizes do art. 60 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Para a configuração do roubo, basta a comprovação de grave ameaça ou violência contra a vítima, sendo dispensável a verbalização explícita ou o contato físico direto”. “2. A majorante do uso de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia, quando comprovada por outros meios de prova”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, 60, e 157, §2º, II e §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 14/TJPA.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Nauan da Silva
(nascido em
15/05/2001
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
21/05/2024
, doc. ID 20824386, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA,
Dr. Juliano Mizuma Andrade
, que o
condenou
a uma pena final de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 76 (setenta e seis) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto o art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CPB (
roubo majorado
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 20824092) que, no dia
09/10/2023
, por volta das 11h00min., em frente à residência da vítima, localizada no bairro
Vila Nova
, deste município,
o denunciado Nauan da Silva, junto com o nacional de prenome “Gabriel”, ainda não identificado, subtraíram para si, mediante grave ameaça, um aparelho celular e uma motocicleta pertencente a vítima Cristina De Souza Alves
.

A vítima, em sede policial, relata que, na data e hora supracitada, estava ocupada com os afazeres domésticos quando foi surpreendida por um suspeito,
utilizando uma arma de fogo
, ocasião em que este subtraiu o aparelho celular e motocicleta da vítima, da marca Honda, modelo Pop,
enquanto o investigado Nauan estava em uma motocicleta também do mesmo modelo
, por conseguinte, os dois evadiram-se do local cada um em uma motocicleta.

A ofendida acrescenta que, após ser noticiado nas redes sociais que o indiciado NAUAN havia sido preso,
ela o reconheceu como um dos agentes que praticaram o delito de roubo
. Em interrogatório,
Nauan confessa a autoria delitiva imputado contra si
.

Em
razões recursais
(doc. ID 20824402), a defesa do apelante requer a
desclassificação do delito de roubo majorado para furto, vez que a violência e a grave ameaça não foram configuradas
, e a ação foi dirigida à coisa e não à pessoa.

Pugna pelo
afastamento da majorante da arma de fogo
, pois não existe amparo nos autos para sua aplicação, já que
a arma não foi apreendida
.

Subsidiariamente, restando a pena inferior a 04 (quatro) anos, pleiteia a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
,
dispensando, por fim, a pena de multa
, em razão da hipossuficiência do acusado.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 20824404), a representante do Ministério Público de 1º Grau clama pelo
não provimento
do recurso, com a confirmação da condenação.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento do apelo
(parecer, doc. ID 21577597).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Da desclassificação do crime de roubo para o delito de furto. Violência e grave ameaça não configuradas. Ação dirigida à coisa, e não à pessoa.

O réu
Nauan da Silva
pleiteia que o crime de roubo majorado pelo qual foi condenado, seja
des
classificado para furto
, limitando-se a alegar a
ausência das elementares da grave ameaça ou violência
, bem como que a ação foi dirigida à coisa e não à pessoa. Segundo a defesa, para a configuração do delito de roubo,
é imperiosa a comprovação do uso de violência ou grave ameaça contra a vítima para a subtração da coisa ou mesmo para, logo após a sua subtração, assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro, caso contrário, deve-se operar a desclassificação da conduta para o crime de furto
.

No tocante à pretendida
desclassificação para o crime de furto
, tal tese mostra-se
absolutamente insubsistente e carente de qualquer amparo fático-jurídico
, vez que
o crime de roubo se consumou quando o apelante subtraiu os bens da vítima (aparelho celular e uma motocicleta), tendo, inclusive, empregado grave ameaça, com a utilização de uma arma de fogo
.

Assim dispõe o art. 157 do CPB:

Art. 157.
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem
, mediante grave ameaça ou violência a pessoa
, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena – reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

§2º.
A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até 1/2 (metade): (Redação dada pela Lei nº 13.654/2018)

II –
se há o concurso de duas ou mais pessoas;

§2º- A
. A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I
– se a violência ou ameaça é
exercida com emprego de arma de fogo
;

Assim, conforme se extrai dos autos,
houve efetiva intimidação da vítima, com violência e grave ameaça configurada
.

Logo, o que distingue o roubo do furto é a violência ou grave ameaça contra a pessoa. Diferentemente do que ocorre no roubo,
no crime de furto, não há o uso de violência, grave ameaça ou outro meio que impossibilite a resistência da vítima
.

Dessa forma, não se exige que a violência ou grave ameaça imposta contra a pessoa seja direta, quando se lê
grave ameaça
, entende-se a modalidade de
violência moral
, sendo, portanto, admissível para a caracterização da violência atinente ao roubo, qualquer forma de redução da capacidade de resistência da vítima por
meios indiretos
, ou se utiliza de um simulacro, coagindo a vítima que, por temor, obedece ao acusado.

A grave ameaça, elementar do crime de roubo, pode se manifestar, inclusive,
sem que haja a verbalização de uma ameaça
, sendo suficiente o anúncio do assalto ou a exigência do bem visado, apto a viciar à vontade e impossibilitar qualquer tipo de resistência.

É incabível a desclassificação do delito de roubo para furto, pois
a palavra coerente e harmônica da vítima atesta que o acusado empregou grave ameaça para garantir a posse dos bens subtraídos
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - NÃO CABIMENTO - SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO - EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA COMPROVADA
. - Comprovado o emprego de grave ameaça contra a vítima para a consumação da subtração, incabível a desclassificação do delito de roubo para furto -
A ameaça necessária para caracterizar o crime de roubo independe de uma gradação e pode acontecer de formas diversas, não exigindo o comando legal uma vinculação a formas específicas de provocá-la - O simples fato de o acusado simular estar armado já configura uma ameaça, considerando que a intenção é justamente tolher a capacidade de resistência da vítima
. (TJ-MG - APR: 10625190039887001 São João Del Rei, Relator: Furtado de Mendonça, Julgamento: 03/11/2020, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação: 11/11/2020).

Portanto,
ineficaz a discussão acerca da desclassificação do crime
, sendo
inviável a aplicação do furto
, devendo ser mantido o édito condenatório.

2. Do afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. Arma não apreendida.
Potencialidade lesiva não comprovada.

Aduz a defesa que
não poderia ter sido aplicada ao apelante a causa de aumento de pena referente ao uso de arma
, ante a
ausência de comprovação da potencialidade lesiva da arma
, já que o instrumento não foi apreendido.

Não merece guarida tal afirmação
.

Dispensa-se a apreensão e realização de exame pericial na arma para fins de aferir sua potencialidade lesiva, bastando, para o reconhecimento da causa de aumento, seu emprego efetivo, aliado ao poder intimidatório que desperta na vítima
, infundindo-lhe maior temor e reduzindo sua possibilidade de reação,
comprovado por outros meios de prova
.

Acerca da matéria ventilada, tem-se a
Súmula nº 14 do TJE/PA
, publicada no
DJ nº 5529
, de
26/06/2014
, assim enunciada:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.
É exatamente a situação dos autos, precipuamente pelos
depoimentos da vítima
.

In casu
,
não pairam dúvidas quanto à utilização de arma de fogo na empreitada criminosa
, principalmente pelo
depoimento da vítima Cristina de Souza Alves durante a instrução criminal
, bem como pelo
depoimento das demais testemunhas ouvidas no decorrer do processo
.

Assim, verifica-se, por outros meios de prova, estar claramente demonstrada a utilização da arma de fogo. Desta forma,
inviável se mostra o pedido de exclusão da mencionada majorante
, porquanto os autos revelam de sobejo, a ocorrência do
crime de roubo praticado mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo
.

Logo,
restou suficientemente provado, pela prova dos autos, o emprego de arma
, de modo que se faz suficientemente provada a majorante em tela, consoante entendimento jurisprudencial dominante.

3. Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Da mesma forma,
não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos
, nos termos do art. 44 do Código Penal, pois a pena definitiva aplicada ao apelante, em sede recursal, não sofreu qualquer alteração e não merece qualquer reparo. Assim, restando a pena final em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 76 (setenta e seis) dias-multa
, não há que se falar na pretendida substituição.

4. Da dispensa da pena de multa. Hipossuficiência do acusado.

Quanto ao pleito de
dispensa da pena de multa
, este não merece acolhida.

Segundo BECKER, a
pena de multa
é a mais comum punição na vida contemporânea; por ter sido definida de tal forma que, na comparação entre os ganhos com a infração e as perdas provocadas pela punição,
o prejuízo material desestimula o delito
, ela economiza recursos, oferece algum grau de compensação à sociedade, penaliza os infratores e simplifica a determinação dos níveis ótimos de pena e do esforço na solução dos casos.

Consiste tal sistema em aplicar a pena de multa em
02 (d
uas) fases
: na primeira,
o magistrado, com base na gravidade da infração penal e nas circunstâncias judiciais determina o número de dias-multa
; na segunda fase,
com base na situação econômica do réu, fixa o valor de cada dia-multa
.

É sabido que
a fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade final que restou,
in casu
, fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, assim,
a pena de multa final foi aplicada acima do mínio legal, em

76 (setenta e seis) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Na fixação da pena de multa,
o juízo respeitou a situação econômica do réu
, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que
o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei
, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

A imposição da pena de multa é decorrência de dispositivo legal penal e, portanto, obrigatória
. Quando o réu é condenado por crime, na qual há
dupla cominação
, prisão e multa,
tem-se que aplicar as 02 (duas) necessariamente
, ressaltando que, as questões relativas à isenção, forma de pagamento, parcelamento ou outras possíveis situações, devem ser discutidas no
Juízo da Execução Penal
.

Portanto,
incabível a dispensa da pena de multa
, pleiteada pela defesa.

Assim sendo,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024